Tribunal: STJ
Processo: 0080408-07.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937500 - RJ(2025/0176306-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RODOLFO PERKLES COSTA JUNIOR
ADVOGADO
: RODOLFO PERKLES COSTA JUNIOR - RJ167733
AGRAVADO
: DIBENS LEASING
- ARRENDAMENTO MERCANTIL
S/A
ADVOGADA
: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - SP248970
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL DO
DO CPC.
ART. 975
APLICAÇÃO DO RJET
). SUSPENSÃO DE
(LEI N. 14.010/2020
PRAZOS ENTRE
E
CONTROVÉRSIA DE
12/6/2020
30/10/2020.
DIREITO.
AFASTADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS
SÚMULA 7/STJ
PARA EXAME DA INCIDÊNCIA DO RJET NO CÔMPUTO DO
PRAZO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, em ação rescisória extinta por decadência, na qual
se discute a aplicação do Regime Jurídico Emergencial e Transitório
das relações jurídicas de Direito Privado (RJET), instituído pela Lei .
ao prazo do
do CPC.
14.010/2020,
art. 975
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a suspensão prevista no
o,
art. 3
, §§ 1o e 2o, da
incide sobre o prazo
caput
Lei n. 14.010/2020
decadencial da ação rescisória; e (ii) se a controvérsia demanda
reexame fático, atraindo a
, ou se é questão
Súmula 7/STJ
exclusivamente de direito.
3. A incidência do RJET sobre prazos prescricionais e decadenciais
nas relações de direito privado configura matéria de direito, não
exigindo reexame de provas, o que afasta o óbice da
.
Súmula 7/STJ
4. Em ação rescisória fundada em relação jurídica de direito privado,
impõe-se ao Tribunal estadual examinar, de forma específica, a
suspensão legal dos prazos entre
e
12/6/2020
30/10/2020
,
o) e seus reflexos no termo final do prazo do
(Lei 14.010/2020 art. 3
do CPC.
art. 975
Documento eletrônico VDA56164374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 13f640eb-1ab8-4f2b-bd4b-9e2d6b1178c4

5. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento, com determinação de devolução dos autos ao Tribunal
estadual para que aprecie a decadência à luz da
.
Lei n. 14.010/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56164374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 13f640eb-1ab8-4f2b-bd4b-9e2d6b1178c4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937500 - RJ(2025/0176306-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RODOLFO PERKLES COSTA JUNIOR
ADVOGADO
: RODOLFO PERKLES COSTA JUNIOR - RJ167733
AGRAVADO
: DIBENS LEASING
- ARRENDAMENTO MERCANTIL
S/A
ADVOGADA
: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - SP248970
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL DO
DO CPC.
ART. 975
APLICAÇÃO DO RJET (
. SUSPENSÃO DE
LEI N. 14.010/2020)
PRAZOS ENTRE
E
CONTROVÉRSIA DE
12/6/2020
30/10/2020.
DIREITO.
AFASTADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS
SÚMULA 7/STJ
PARA EXAME DA INCIDÊNCIA DO RJET NO CÔMPUTO DO
PRAZO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, em ação rescisória extinta por decadência, na qual
se discute a aplicação do Regime Jurídico Emergencial e Transitório
das relações jurídicas de Direito Privado (RJET), instituído pela Lei .
ao prazo do
do CPC.
14.010/2020,
art. 975
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a suspensão prevista no
o,
art. 3
, §§ 1o e 2o, da
incide sobre o prazo
caput
Lei n. 14.010/2020
decadencial da ação rescisória; e (ii) se a controvérsia demanda
reexame fático, atraindo a
ou se é questão
Súmula 7/STJ,
exclusivamente de direito.
3. A incidência do RJET sobre prazos prescricionais e decadenciais
nas relações de direito privado configura matéria de direito, não
exigindo reexame de provas, o que afasta o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Em ação rescisória fundada em relação jurídica de direito privado,
impõe-se ao Tribunal estadual examinar, de forma específica, a
suspensão legal dos prazos entre
e
(
12/6/2020
30/10/2020
o) e seus reflexos no termo final do prazo do
Lei 14.010/2020, art. 3
do CPC.
art. 975
Documento eletrônico VDA55842628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:49
Código de Controle do Documento: 53518aae-457d-4bdd-bf9c-ae3fc12e4029

5. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento, com determinação de devolução dos autos ao Tribunal
estadual para que aprecie a decadência à luz da Lei n. 14.010/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo e recurso especial interposto por RODOLFO PERKLES
COSTA (RODOLFO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alínea
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de
art. 105,
a
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
Ação Rescisória. Desconstituição de acórdão transitado em julgado.
Ação de reintegração de posse. Contrato de arrendamento mercantil
(Leasing). Prazo decadencial. Dois anos. Ação extemporânea.
Preclusão. A ação rescisória é um instrumento excepcional de
impugnação das decisões judiciais que visa à desconstituição da coisa
julgada, deste modo, devido ao seu caráter extraordinário, sua
admissibilidade depende da clara incidência de uma das hipóteses
autorizadoras previstas taxativamente no
do Código de
art. 966
Processo Civil. Contudo, deve ser ajuizada no prazo de dois anos
contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no
Negado trânsito ao recurso
processo, na forma do
do CPC.
art. 975
especial (e-STJ, fls. 392-395), foi manejado agravo em recurso
especial (e-STJ, fls. 418-422), o qual foi julgado monocraticamente
pela Presidência da Corte (e-STJ, fls. 446-447) e não foi conhecido,
bem como os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-
STJ, fls. 354-359), com publicação em 30.03.2020. Portanto, no
presente caso, ao contrário do que alega o autor em sua petição
inicial, o trânsito em julgado do processo objeto da pretensão
.
rescisória, ocorreu em 25.05.2020, e não em 25.05.2022
Decadência que se reconhece. Extinção do processo, com resolução
do mérito, na forma do
II do CPC.
art. 487,
(e-STJ, fls. 133-138)

Os embargos de declaração de RODOLFO foram rejeitados (e-STJ, fls. 151-
153).
Nas razões do agravo, RODOLFO apontou (1) não incidência do óbice da
por se tratar de matéria estritamente de direito; (2) negativa de vigência
Súmula 7/STJ,
à
(RJET), com aplicação ao prazo decadencial da ação rescisória,
Lei 14.010/2020
afastando a conclusão do juízo local de que seria matéria de direito público (e-STJ, fls.
188-191).
Houve apresentação de contraminuta por DIBENS LEASING S.A.
ARRENDAMENTO MERCANTIL (DIBENS) [e-STJ, fls. 196-204].
VOTO
Documento eletrônico VDA55842628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:49
Código de Controle do Documento: 53518aae-457d-4bdd-bf9c-ae3fc12e4029

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões do apelo nobre, RODOLFO apontou (1) negativa de vigência ao
o,
, §§ 1o e 2o, da
(RJET), sustentando que o prazo
art. 3
caput
Lei n. 14.010/2020
decadencial do
do CPC ficou suspenso entre
e
art. 975
12/6/2020
30/10/2020,
postergando o termo final para
data da distribuição da ação rescisória; e
13/10/2022,
(2) violação do
do CPC, porque o juízo local reconheceu a decadência sem
art. 351
oportunizar réplica após a contestação com essa preliminar (e-STJ, fls. 156-163).
Houve apresentação de contrarrazões por (e-STJ, fls. 169-177).
A Vice-Presidência do Tribunal estadual inadmitiu o recurso especial por
incidência da
(e-STJ, fls. 179-183).
Súmula 7/STJ
O recurso especial comporta provimento.
Contextualização fática

Rodolfo Perkles Costa ajuizou ação rescisória em
para
13/10/2022
desconstituir a coisa julgada formada em acórdão da Sexta Câmara Cível, na ação de
reintegração de posse relacionada a contrato de arrendamento mercantil de veículo,
sustentando que o prazo decadencial de 2 anos (art. 975 do CPC) foi suspenso
pela
(RJET), entre
e
Lei n. 14.010/2020
12/06/2020
30/10/2020.
A Seção Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julgou extinta a ação
rescisória por decadência, assentando que o trânsito em julgado do processo objeto da
rescisão ocorreu em
e que a demanda somente foi proposta em
25/5/2020
14/10/2022,
afastando a aplicação da
por entender tratar-se de matéria de
Lei n. 14.010/2020
Direito Público, e não de Direito Privado.
Os embargos de declaração do autor foram rejeitados sob os mesmos
fundamentos.
Interposto recurso especial, o autor alegou negativa de vigência ao
o da
art. 3
(suspensão do prazo decadencial), bem como violação do
Lei n. 14.010/2020
art. 351
do CPC por ausência de oportunidade para réplica após a arguição de decadência em
contestação. A Vice-Presidência inadmitiu o recurso especial por incidência da
por demandar reexame fático-probatório.
Súmula 7/STJ,
Contra essa decisão foi interposto agravo em recurso especial, sustentando
tratar-se de controvérsia exclusivamente de direito (aplicação do RJET ao prazo da
rescisória) e afastando a
Houve contraminuta da agravada, pugnando
Súmula 7/STJ.
pela inadmissibilidade e manutenção da decadência.

Documento eletrônico VDA55842628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:49
Código de Controle do Documento: 53518aae-457d-4bdd-bf9c-ae3fc12e4029

Da negativa de vigência ao
o,
, §§ 1o e 2o, da
art. 3 caput
Lei n. 14.010/2020

Sustenta RODOLFO que o prazo decadencial do
do CPC ficou
art. 975
suspenso entre
e
postergando o termo final para
12/6/2020
30/10/2020,
13/10/2022,
data da distribuição da ação rescisória, o que afasta a decadência.
O Tribunal estadual concluiu que se operou a decadência para a propositura
da ação rescisória:

(...)
Contudo, deve ser ajuizada no prazo de dois anos contados do
trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, na forma
do
do CPC.
art. 975
O Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que o prazo
decadencial para a propositura de ação rescisória se inicia com o
trânsito em julgado da decisão proferida no último recurso interposto,
ainda que dele não se tenha conhecido, salvo se identificada hipótese
de flagrante intempestividade:
(...)
Negado trânsito ao recurso especial (e-STJ, fls. 392-395), foi
manejado agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 418-422), o qual foi
julgado monocraticamente pela Presidência da Corte (e-STJ, fls. 446-
447) e não foi conhecido, bem como os embargos de declaração
opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 354-359), com publicação em
30.03.2020.
Portanto, no presente caso, ao contrário do que alega o autor em
sua petição inicial, o trânsito em julgado do processo objeto da
pretensão rescisória, ocorreu em 25.05.2020, e não em 25.05.2022.
(...)
Logo, o autor deveria ajuizar a presente ação rescisória até o dia
25.05.2022, no entanto, esta foi ajuizada somente em 14.10.2022.
(...) [e-STJ, fls. 136-137].

RODOLFO opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi
omisso a respeita da aplicação do
o, § 2o, da
que entrou em
art. 3
Lei n. 14.010/2020,
vigor em 10 de junho de 2020, impedindo ou suspendendo, conforme o caso, os
prazos prescricionais e decadenciais a partir de sua vigência (
) até 30 de
12/6/2020
outubro de 2020.
Afirma que:
(...)
Ou seja, calculando-se, o prazo para ajuizamento da ação rescisória
que, inicialmente, findaria em 25.05.2022, foi postergado por 141
(cento e quarenta e um) dias, resultando no dia 13.10.2022 como
termo final, que é exatamente a data real da distribuição da presente
ação (index no 2).
Documento eletrônico VDA55842628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:49
Código de Controle do Documento: 53518aae-457d-4bdd-bf9c-ae3fc12e4029

(...) [e-STJ, fls. 143-144].

Apreciado os embargos de declaração, o Tribunal estadual esclareceu:
(...)
Portanto, no presente caso, ao contrário do que alega o autor em sua
petição inicial, o trânsito em julgado do processo objeto da pretensão
rescisória, ocorreu em 25.05.2020, e não em 25.05.2022. No presente
caso, a despeito das alegações recursais, constata-se que a
normatização indicada pelo Recorrente não se aplica ao presente
caso, uma vez que a referida legislação, Lei no 14.010, de 10 de
junho de 2020, dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e
Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET), e,
não, Direito Público, no período da pandemia do coronavírus
(Covid-19).
(...) [e-STJ, fl. 152].

Conforme verificado à, e-STJ fl. 138, o trânsito em julgado ocorreu em
Embora a petição inicial mencione
constata-se que se trata de
25/5/2020.
25/5/2022,
erro material, pois juntou
de tela do Superior Tribunal de Justiça indicando o
print
trânsito em julgado em 25/5/2020.
A questão está em verificar se, aplicando-se a
houve a
Lei n. 14.010/2020,
prorrogação do prazo pra
data da propositura da ação rescisória (e-STJ,
13/10/2022,
fls. 1-12) ou se o prazo de dois anos venceu em 25/5/2022.
E, ao contrário do alegado no acórdão recorrido, não se trata de matéria de
direito público, e sim de matéria de direito privado, em que se discute relação jurídica
entre pessoa física e instituição financeira (contrato de financiamento e ação de busca
e apreensão), julgada pela Seção Cível do Tribunal Estadual.
Assim, aplica-se ao caso, em tese, a
devendo os autos
Lei n. 14.010/2020,
ser devolvidos ao Tribunal estadual para que analise o decurso do prazo decadencial
considerando a lei em questão.
Nessas condições,
do agravo em recurso especial para
CONHEÇO
do recurso especial e
para determinar a
CONHECER
DAR-LHE PROVIMENTO
devolução dos autos ao Tribunal estadual para que analise o prazo decadencial
considerando o disposto na Lei n. 14.010/2020.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55842628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:49
Código de Controle do Documento: 53518aae-457d-4bdd-bf9c-ae3fc12e4029

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.937.500 / RJ
Número Registro: 2025/0176306-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00804080720228190000 0093870420108190028 0420108190028 202524503830 420108190028
804080720228190000 93870420108190028
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RODOLFO PERKLES COSTA JUNIOR
ADVOGADO : RODOLFO PERKLES COSTA JUNIOR - RJ167733
AGRAVADO
: DIBENS LEASING
- ARRENDAMENTO MERCANTIL
S/A
ADVOGADA
: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - SP248970
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ARRENDAMENTO MERCANTIL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56082386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:17:45
Código de Controle do Documento: a4674bd6-33a5-44bc-933c-6eeefc95a166

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:17:45
Código de Controle do Documento: a4674bd6-33a5-44bc-933c-6eeefc95a166